Tribunal: TJDFT
Processo: 0718448-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA BACENJUD. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA SUPERIOR A 5 SALÁRIOS MÍNIMOS. INDEFERIMENTO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. NATUREZA DO NUMERÁRIO BLOQUEADO. CURADORIA ESPECIAL.

1. Inviável o deferimento da gratuidade ao ausente que aufere renda superior a 5 salários mínimos, inexistindo sequer declaração de hipossuficiência firmada nos autos.

2. Na defesa do interesse do ausente, a Defensoria Pública pode formular pedido de expedição de ofícios às instituições financeiras, a fim de poder melhor analisar a ocorrência de alguma impenhorabilidade.

3. O deferimento dessa diligência, que não é impertinente, encontra respaldo nos princípios da cooperação (art. 6o, CPC), do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, inciso LV, Constituição Federal – CF/1988).

4. Agravo de instrumento parcialmente provido.